Tribunal: TJDFT
Processo: 0702689-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702689-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: THAMIRES MERCIA DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada contra THAMIRES MERCIA DE OLIVEIRA SILVA (n. 0714102-70.2021.8.07.0004). Na inicial, a agravante requereu, liminarmente, a busca e apreensão do veículo ARGO DRIVE CONVENIEN, marca FIAT, ano 2019, cor branca, placa PBW5113, RENAVAM 1208638723, CHASSI 9BD358A4NLYK00861, em razão de inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. No mérito, a confirmação da liminar e a consolidação do domínio e da posse sobre o bem. O juízo a quo determinou ao agravante a emenda da inicial para “juntar aos autos comprovante de notificação válido, devidamente entregue no endereço constante do contrato. O que consta no processo não foi recebido, restando a informação ‘endereço insuficiente’.” Em suas razões recursais, o agravante sustenta a validade da notificação extrajudicial colacionada aos autos (ID 32296522). Ao final, requer “o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe Art. 320 do Código de Processo civil”. Preparo recolhido (ID 32296521). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No juízo estreito, característico do provimento liminar, está correta a decisão do juízo de origem, porquanto o agravante comprovou apenas o envio - e não entrega - da notificação extrajudicial. O Decreto-Lei n. 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Para tanto, deve ser comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento. Os documentos considerados indispensáveis à instrução da ação de busca e apreensão são o contrato no qual haja cláusula de alienação fiduciária e a notificação hábil a comprovar a mora do devedor, como é o caso da carta registrada com aviso de recebimento. Dessa forma, para o fim de instruir a ação de busca e apreensão de bem, deve o credor comprovar a entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor informado no contrato. Tal expediente, entretanto, deve ser formalizado mediante o envio de carta registrada, com aviso de recebimento. Ademais, não há prejuízo à parte agravante, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator